Tribunal: TJMT
Processo: 1011573-69.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011573-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESOPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.911/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE VELOSO GUIMARAES - CPF: 014.960.041-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA FIGUEIRA AVENA HORI - CPF: 705.326.481-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (AGRAVANTE), LEONIDIO BALBINO GUIMARAES - CPF: 003.816.671-20 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 392 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.076 DO STJ – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A exclusão do sócio da execução fiscal, não impede o prosseguimento da execução em relação aos demais executados.

2. Inaplicabilidade da Súmula nº 392 do STJ, uma vez que não houve a substituição do sujeito passivo (inclusão de novos executados), mas apenas a exclusão do sócio que integraram indevidamente o título executivo.

3. Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES

ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal nº 1003506-43.2021.11.0003 movida em face pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade passiva dos executados LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA em relação à CDA 20181006220, determinando o prosseguimento em relação à empresa executada.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
o entendimento aplicado no presente caso, é totalmente contraditório ao firmado na sumula 392 do Supremo Tribunal de Justiça, pois, é vedada toda e qualquer modificação do sujeito passivo da execução
”.

Alega que “
diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo, a relação processual não tem existência ou validade, o que, obsta o prosseguimento e analise do mérito da execução fiscal
”
.

Assevera que a fixação dos honorários advocatícios foi equivocada, posto que a fixação foi por equidade, não respeitando os critérios e limites definidos no art. 85, §2º e 3º, do CPC.

Afirma que “
que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, reconhecendo a extinção da execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais devedores, bem como que a fixação dos honorários seja aplicada nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, inciso II do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas em id. 138338244 -.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se
de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA

contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal nº 1003506-43.2021.11.0003 movida em face pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade passiva dos executados LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA em relação à CDA 20181006220, determinando o prosseguimento em relação à empresa executada

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso em face de LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES, ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA e SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP, objetivando a execução da CDA nº 20181006220, no valor de R
$
991.864,35,
vigente na data da propositura da demanda (18/02/2021).

As agravantes apresentaram a exceção de pré-executividade arguindo a ilegitimidade passiva, sob o argumento que os executados tinham falecidos antes do ajuizamento da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso, após a intimação para manifestação da exceção, realizou administrativamente a retirada dos executados da CDA, apresentando CDA atualizada, requerendo o prosseguimento em face da empresa executada.

O juízo
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade passiva dos executados LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA em relação à CDA 20181006220, determinando o prosseguimento em relação à empresa executada,
sob os seguintes fundamentos:

“Além disso, é inviável o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, acarretando na substituição da certidão de dívida pela alteração do sujeito passivo, sob pena de flagrante violação à Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada à modificação do sujeito passivo da execução”

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo.

Nes
se sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011. 2. Se a reforma do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória constante dos autos, o Recurso Especial é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido (AgInt no REsp 1.502.628/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09/03/2017, grifo nosso).

No caso, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra os devedores, quando deveria ter sido ajuizado em face dos espólios.

De outro norte, não é caso de extinção da execução, porque a medida não foi proposta somente em relação aos falecidos. O polo passivo da execução é composto pela empresa SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA e os sócios, de modo que ocorrendo a exclusão somente dos falecidos, isso não implica na extinção da execução.

Com essas considerações, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade passiva dos executados LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES e ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA em relação à CDA 20181006220.

Prossiga-se a execução em relação à empresa executada.

Pelo princípio da causalidade, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos executados. No caso, como o proveito econômico obtido é exorbitante entendo justo fixar o quantum levando-se em consideração a interpretação equitativa prevista no artigo 85, § 8º, do CPC.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

Assim, considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que os advogados trouxeram boa fundamentação e bom direito, por não haver complexidade na matéria discutida, fixo o valor dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da excipiente em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios, excluindo-os imediatamente da CDA, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

Inc
onformado com o prosseguimento da execução em face da empresa, as partes agravantes interpuseram o presente recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que não assiste razão aos agravantes.

Cinge-se a controvérsia a respeito da extinção da execução em face da ilegitimidade passiva de um dos executados, com prosseguimento do feito em relação a empresa, e a respeito da fixação de honorários advocatícios.

No caso, a ilegitimidade passiva foi apenas em face das executadas
Leonídio Balbino Guimarães e Rosangela Balbino Figueira Avena, mantendo a exigibilidade do crédito em relação a empresa SOCIEDADE INDUSTRIAL RONDONINA LTDA - EPP.

Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos executados, não impede o prosseguimento da execução em face dos demais que permaneceram na CDA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX SÓCIOS - CONCORDÂNCIA AO PEDIDO PELO FISCO -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀQUELES - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS EXECUTADOS
- CONDENAÇÃO DO AUTOR/AGRAVANTE EM HONORÁRIOS - CAUSALIDADE - TEMA 961 STJ - REDUÇÃO PELA METADE - POSSIBILIDADE - ARTIGO 90, § 4º, DO CPC.

1. No julgamento do REsp 1.358.837/SP (Tema 961) o STJ firmou a tese no sentido de que: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

2. Reconhecido o pedido pelo Fisco, resta possível a redução da verba honorária pela metade, segundo a exegese do art. 90, § 4º do CPC.

3. Agravo de Instrumento provido em parte.

(N.U 1000849-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Ad
emais, não há que se falar em aplicabilidade da Sumula nº 392 do STJ, uma vez que não houve substituição da CDA com alteração do polo passivo, mas tão somente a exclusão de um dos executados da CDA.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 392 DO C. STJ. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. - Podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas (Súmula 393 e o Tema 104/ REsp 1104900/ES) - No caso dos autos, cuida-se de Execução Fiscal movida originalmente em face da empresa e de todos os seus sócios, com fundamento no art. 13 da Lei nº 8.620/93. Opostos Embargos à Execução Fiscal, foi proferida decisão excluindo dois sócios, ao fundamento de que estes não possuíam poderes de gerência. A pessoa jurídica executada, então, apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a nulidade da CDA, em razão da alteração de seu sujeito passivo. - A Súmula 392 do E.STJ ("A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução") se destina às modificações promovidas pelo ente estatal exequente, e não às determinadas pelo Poder Judiciário.
E, de todo modo, como bem salientado pelo magistrado de piso, a disposição constante da Súmula 392 do C. STJ não incide no caso, uma vez que não houve a substituição do sujeito passivo, mas apenas a exclusão dos sócios que integraram indevidamente o título executivo.
Não houve, portanto, inclusão de novo devedor na CDA que ampara a ação de execução fiscal. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50165927720214030000 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 11/11/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/11/2021)

Q
uanto à fixação dos honorários advocatícios, cumpre destacar que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nã
o é desconhecido por este Magistrado que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral fixou as seguintes teses:
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Entretanto, hei por rever meu posicionamento recente, pois tenho que o presente feito diverge da primeira hipótese fixada pelo tema 1.076, pois não houve a impugnação ao crédito executado, mas tão somente a exclusão da parte agravante do polo passivo da execução fiscal, inexistindo a extinção do feito em sua integralidade.

Como não houve a extinção do executivo fiscal e em nenhum momento se discutiu o valor, permanecendo a dívida exigível e prosseguindo o feito contra outros executados, não há como concluir que o proveito econômico obtido é o valor integral das CDAs.

Nesse sentido é o entendimento estabelecido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em múltiplos julgados após o julgamento do tema 1.076/STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;

AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (g.n.)

E
sse posicionamento também já foi adotado recentemente pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido.

(N.U 1011415-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023) (g.n.)

C
om efeito, em razão de impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, aplica-se a regra do art. 85,§ 8º do CPC, com a fixação dos honorários por equidade.

Outrossim, diante do art. 90, §4º, do CPC, considerando que houve reconhecimento do pedido e realizou a exclusão das executadas da CDA, a redução dos honorários pela metade também é devida. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Po
r fim, como não houve questionamento a respeito do valor fixado a título de honorários advocatícios, mas tão somente questionamento da aplicabilidade da fixação por equidade e a redução pela metade, deixo de enfrentar o
quantum
fixado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023